Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-45.2018.8.11.0030
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000676-45.2018.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (AGRAVANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O Agravante alega que o
decisum
é ausente de fundamentação, que vários princípios foram violados e que o objetivo dos declaratórios é sanar os vícios constante no artigo 1.022 do CPC/15.

Entretanto, os embargos de declaração não foram conhecidos porque o Embargante, ora Agravante, ao invés de insurgir-se contra a última decisão lançada no Agravo interno por ele interposto, irresignou-se contra o voto condutor da Apelação, que manteve o indeferimento da justiça gratuita.

Ademais, os preceitos que o Agravante menciona terem sido violados se referem a indeferimento da justiça gratuita, matéria amplamente discutida e fundamentada nestes autos.

Diante da ausência de elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0000676-45.2018.8.11.0030

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
WALDOCIR STEFENI
, visando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Embargos de Declaração, diante da ausência de impugnação específica.

O Agravante alega que o objetivo dos declaratórios não consiste em impugnar decisão e sim sanar os vícios constantes no artigo 1.022 do CPC/15.

Sustenta que a decisão agravada é ausente de fundamentação e que vários princípios foram violados, a saber: artigo 99, §§ 2.o e 3.o, artigo 102, parágrafo único, bem como artigo 374, IV, todos do CPC/15.

Forte nesses argumentos, pleiteia que os embargos de declaração sejam levados a
julgamento colegiado a fim de sanar todas as omissões de ordem pública.

Contrarrazões apresentadas no ID. 42809987.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020